Tribunal: TJMT
Processo: 1032306-13.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032306-13.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADELINA PEREIRA ALVES - CPF: 396.217.741-87 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONSELHEIROS BIBLICOS - CNPJ: 04.291.537/0001-09 (APELANTE), UZIEL SANTANA DOS SANTOS - CPF: 532.270.345-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AUTORA E RÉ – DESCONTOS REALIZADOS POR TERCEIRA ENTIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legitimidade passiva exige demonstração de vínculo jurídico direto entre o autor e o réu, sendo incabível responsabilizar parte que não participou nem se beneficiou da relação jurídica discutida nos autos.

A ausência de provas de que a ré realizou ou autorizou os descontos impugnados afasta sua legitimidade passiva, configurando hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONSELHEIROS BÍBLICOS, visando reformar a sentença de ID 237357754 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1032306-13.2023.8.11.0039, movida por ADELINA PEREIRA ALVES, no ID 215963821 julgou o feito nos seguintes termos:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais" promovida por ADELINA PEREIRA ALVES, com qualificação nos autos, em desfavor ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONSELHEIROS BÍBLICOS, com qualificação nos autos, para: declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, geradora do débito de R$ 75,07 (setenta e cinco reais e sete centavos), junto ao benefícios previdenciário da autora; condenar a ré no pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar desta decisão; determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados junto ao benefício da autora, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 132215467.”

Em suas razões de ID 237357756 a apelante defende a sua ilegitimidade passiva, alegando que não foi responsável pelos descontos realizados e que tais valores foram cobrados diretamente por uma terceira entidade, inexistindo relação jurídica que a vincule à parte autora.

Requer, assim, o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito.

Contrarrazões em ID 237357759, na qual a parte apelada refutam,
in totum
, os argumentos lançados pela parte apelante.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A tese de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante merece acolhimento.

Nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a legitimidade passiva é condição indispensável para o prosseguimento válido de uma demanda, sendo necessário que o réu tenha relação jurídica direta com o objeto discutido. Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

A análise dos autos revela que a apelante nega a existência de qualquer vínculo jurídico com a parte autora. Alega, ainda, que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora não foram promovidos por ela, mas por uma terceira entidade.

De outro lado, a parte autora não trouxe elementos capazes de demonstrar a existência de relação jurídica direta com a apelante, como contrato firmado ou autorização expressa para a realização dos débitos.

Ademais, os documentos apresentados pela recorrente indicam que os valores questionados foram cobrados por outra entidade, o que reforça a inexistência de sua participação nos descontos impugnados.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a legitimidade passiva exige relação jurídica clara e direta entre o autor e o demandado:

“A legitimidade passiva para a ação está vinculada à demonstração de relação jurídica entre o autor e o réu, sendo incabível atribuir responsabilidade a quem não tenha participado ou se beneficiado diretamente da relação jurídica em discussão.” (STJ, REsp 1.848.315/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 06/11/2020).

Dessa forma, ao não demonstrar a autora a existência de vínculo jurídico com a apelante, resta configurada a ilegitimidade passiva, o que inviabiliza a análise de mérito da presente demanda.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, a consequência processual é a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme prevê o artigo 485, VI, do CPC.

A doutrina de Fredie Didier Júnior é enfática ao afirmar:

“A ilegitimidade das partes é questão de ordem pública e, uma vez verificada, impede a análise do mérito, conduzindo à extinção do processo sem julgamento de mérito.” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 16ª ed. Salvador: Juspodivm, 2022).

No presente caso, considerando a ausência de legitimidade da apelante, não há outra alternativa senão extinguir o processo sem resolução de mérito, garantindo à parte autora a possibilidade de redirecionar a ação contra a verdadeira responsável pelos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade passiva da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos (ABCB) e, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, extinguir o processo sem resolução de mérito.

Inverto o ônus sucumbencial, condenando a recorrida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados no valor de R$1.000,00, suspendendo a sua cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025